Tribunal: TJSP
Processo: 2281500-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o Banco se abstenha de exigir o cumprimento de operações financeiras negadas pelo autor. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o Banco se abstenha de exigir o cumprimento de operações financeiras negadas pelo autor. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito perseguido pelo recorrido, que nega a realização de três empréstimos, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a natureza alimentar do benefício previdenciário do autor. Efeito antecipatório recursal negado e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281500-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
BANCO CETELEM S/A, é agravado GENESIANO TELES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
o efeito antecipatório recursal e, desde logo, negaram provimento ao agravo de
instrumento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281500-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22506
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que
deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que
o Banco se abstenha de exigir o cumprimento de operações
financeiras negadas pelo autor. Insurgência do banco réu.
Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de
efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste
momento, diretamente pelo colegiado desta câmara
julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão.
Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade
do direito perseguido pelo recorrido, que nega a realização
de três empréstimos, além do fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, ante a natureza alimentar
do benefício previdenciário do autor. Efeito antecipatório
recursal negado e, na sequência, desde já julgado o agravo
com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não
provido.
VOTO no 22506
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Cetelem S/A deduzido em razão de decisão interlocutória (fls.
38/39 do processo, digitalizada a fls. 94/95) que, em ação de
procedimento comum, deferiu a tutela de urgência de natureza
antecipada para determinar ao Banco que de imediato suspensa a
cobrança dos empréstimos que vêm sendo descontado do benefício do
autor, quais sejam: a) Contrato número 89-84331050/20
R$
12.333,51; b) Contrato número 89-843310825/20
R$ 2.117,65 e c)
Contrato número 89-843308052/20 R$ 4.758,98 (fls. 95)
Sustenta o banco recorrente, em síntese, que
conforme se extrai do documento apresentado nas contratações se trata
de documento original, sendo perfeitamente possível verificar que os
dados estão corretos, bem como fato de que trata-se do mesmo
documento apresentado na inicial, o que leva a entender que o
documento não está na posse de terceiros fraudadores. (fls. 5). Trata-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281500-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22506
3
de contratos de portabilidade sendo formalizados pelo Agravo com a
quitação de outros contratos junto à Caixa Econômica Federal e ainda
liberação de crédito ao mesmo. (fls. 6).
Pugnou,
assim,
pela
concessão
de
efeito
antecipatório recursal e, ao final, o provimento deste agravo, a fim de
revogar a antecipação de tutela concedida.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o, do RITJSP,
a questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da
medida de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, em sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração
de atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto
no artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos
estes do CPC.
Em que pesem os argumentos esposados pelo
agravante, a r. decisão atacada não merece reforma.
Como se sabe, o cabimento ou não da antecipação
da tutela deve ser apreciado à luz dos preceitos contidos no artigo 300
do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281500-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22506
4
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada
se
a
parte
economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Há probabilidade do direito perseguido pelo autor,
ora agravado, que afirma possuir alguns empréstimos com desconto em
seu benefício previdenciário, porém alegou desconhecer três dos
empréstimos realizados (fls. 20/22 do principal).
Diante disso, apesar de a instituição financeira ter
apresentado cópia do RG e foto do agravado, os contratos acostados pelo
banco à contestação não foram assinados fisicamente pelo demandante.
Quanto aos documentos que indicam terem sido os
contratos assinados digitalmente, salutar que se aguarde a manifestação
da parte contrária para que, então, possa o magistrado a quo,
eventualmente, ter elementos capazes de melhor alicerçar sua convicção
e, se o caso, reavaliar a possibilidade de antecipação da tutela, nos
termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Assim, ante o caráter alimentar do benefício do
agravado, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados nas razões recursais, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo
por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281500-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22506
5
superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde logo, pelo NÃO PROVIMENTO do agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)